Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-81.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e tráfico de drogas. Efeito suspensivo. Nulidade. Audiência por videoconferência. Provas. Desclassificação. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20, 52/20 e 25/21 do Tribunal.
5 – A palavra da vítima, se coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar a procedência da representação em atos infracionais análogos a crimes patrimoniais.
6 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do adolescente, na delegacia, sem que haja certeza da observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime – reconhecimento pessoal, pela vítima, ainda no local do crime -, além de repetido o ato de reconhecimento em juízo, possível fundamentar a procedência da representação pelo ato infracional análogo a roubo.
7 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
8 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no ato infracional análogo ao crime de roubo são dispensáveis para o reconhecimento da circunstância quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
9 - Não se admite a desclassificação para ato análogo ao crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova – especialmente a apreensão de significativa quantidade de droga, incompatível com o consumo, fragmentada e acondicionada em plástico --, não deixam dúvidas quanto ao ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
10 - A gravidade dos atos infracionais – roubo circunstanciado e tráfico de drogas -, cometidos de forma reiterada, e as circunstâncias pessoais desfavoráveis de um dos apelantes – que cumpria semiliberdade quando cometeu o ato infracional -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122, II, da L. 8.069/90.
11 – Ao outro apelante, sem passagens por atos infracionais, não se encontrando inserido na senda infracional, mostra-se mais consentânea com a finalidade ressocializadora - garantindo-lhe orientação e oportunidade de tomar consciência sobre seus atos -, a medida de liberdade assistida e prestação e serviços à comunidade.
12 – Apelação do primeiro apelante não provida e do segundo apelante provida em parte.